Tribunal: TJSP
Processo: 2113848-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000347464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2113848-67.2019.8.26.0000/50001,
da
Comarca
de
Taubaté, em que é agravante BANCO DO BRASIL, são
agravados APARECIDA MARLENE DE PAULA RONCONI, PATRICIA
HELENA RONCONI RODRIGUES PINTO, PAULA VALERIA RONCONI
DE LIMA e PEDRO AUGUSTO RONCONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2113848-67.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2113848-67.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: TAUBATÉ (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADOS: APARECIDA MARLENE DE PAULA RONCONI,
PATRICIA HELENA RONCONI RODRIGUES PINTO, PAULA VALERIA
RONCONI DE LIMA E PEDRO AUGUSTO RONCONI
VOTO No 34.042
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF
(AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9). Juros de
mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase
de conhecimento (tema 685). Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou as orientações estabelecidas no E.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.361.800/SP, 1.370.899/SP, 1.391.198/RS, 1.273.643/PR
e 1.392.245/DF, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega que o V. Acórdão afrontou os
princípios
da
segurança
jurídica,
igualdade,
celeridade processual, do contraditório e da ampla
defesa, bem como baseou-se em dogmatismos do Direito e
em acórdãos que não transitaram em julgado. Declara a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2113848-67.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
3
existência de precedentes que fixam o termo inicial
dos juros de mora na data da citação do cumprimento
individual da sentença coletiva.
Houve apresentação de contrarrazões a
fls. 18/33 dos autos incidentais.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
ao
julgar
os
Recursos
Especiais repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2113848-67.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
4
o E. Superior Tribunal de Justiça determinou que os
juros de mora devem incidir a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da ação civil
pública, quando esta se fundar em responsabilidade
contratual cujo inadimplemento já produza a mora,
ressalvada a hipótese de configuração da mora em
momento
anterior
(tema
685).
Confira-se
a
fls.
395/397.
Neste contexto, a r. decisão monocrática
de fls. 174/195, confirmada pelo V. Acórdão recorrido
de fls. 273/289, está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela fixação do termo
inicial dos juros de mora a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da Ação Civil
Pública.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos, que não pressupõe trânsito
em julgado conforme manifestação da própria E. Corte
Superior: “A orientação jurisprudencial desta Corte é
no sentido de que é desnecessário aguardar-se o
trânsito em julgado de decisão proferida em matéria
repetitiva e repercussão geral para sua aplicação”
(Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso
Especial no 1.607.907/PR, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe de 10.4.2018).
A superação do entendimento sedimentado
nos precedentes qualificados pressupõe procedimento de
revisão na forma do art. 256-S do Regimento Interno do
E. Superior Tribunal de Justiça, não existente por
ora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2113848-67.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
5
Consigne-se
que
a
alegada
afronta
a
dispositivos constitucionais não serve de suporte à
interposição
de
recurso
especial
por
fugir
às
hipóteses versadas no art. 105, III e respectivas
alíneas, da Constituição da República.
De
resto,
não
cabe
majoração
de
honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil quando o recurso é interposto
contra decisão monocrática sem prévia fixação de verba
honorária, submetida, no mais, à apreciação de órgão
colegiado do mesmo grau de jurisdição.
Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SUCUMBÊNCIA
RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. HIPÓTESE
DE CABIMENTO. OMISSÃO DO RELATOR. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
EXCEPCIONALIDADE
NÃO
CONFIGURADA
NO
PARTICULAR. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 3. Em regra, não
cabe a majoração de honorários advocatícios, com
fulcro no art. 85, § 11, do CPC/15, em agravo
interno.” (EAREsp no 788.432/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Segunda Seção, DJe de 15.10.2018).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLRAÇÃO ACOLHIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS
QUANTO
AOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS,
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS. (...) 4. Dito de outro modo, como se
trata (o Agravo Interno) de recurso que apenas
prorroga, no mesmo grau de jurisdição, a discussão
travada no Recurso Especial, o caso concreto não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2113848-67.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
6
comporta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/15.”
(EDcl no AgInt no REsp no 1.586.743/SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.12.2016).
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO